Tribunal: TJES
Processo: 5007686-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007686-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RODRIGO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA E NÃO PADRONIZADA PELO SUS. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMA 106. REQUISITOS COMPROVADOS. RESGUARDADO O DIREITO À SAÚDE DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado a quo, sob pena de supressão de instância. 2) Fundamento de necessidade de intervenção da União no feito que não foi enfrentada pelo magistrado de origem. 3) A teor do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4) Diante da ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS e da comprovação por laudo médico da imprescindibilidade ou necessidade de medicamento, com registro na ANVISA, deve o ente estatal, face à incapacidade financeira do requerente, fornecer o medicamento pleiteado. 5)Demonstrados os requisitos necessários para a concessão do medicamento pleiteado pelo agravado - Tema 106 do STJ. 4) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 5497744) em face da decisão (id
26476194), proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer”, tombada sob n°.
5001397-12.2023.8.08.0064, deferiu o pedido de liminar para compelir o requerido/agravante ao fornecimento do medicamento Ustequinumabe 130mg/26ml e Ustequinumabe 90mg/1m, na forma prescrita pelo profissional de saúde responsável pelo tratamento do paciente, ora agravado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese que:
(i)
conforme as repartições de competência do SUS, o medicamento em questão deve ser financiado e adquirido pela União, a qual deve integrar o polo passivo da demanda, o que implica no deslocamento da competência para a Justiça Federal; e
(ii)
que o medicamento é padronizado para tratamento de Psioríase e que seu pedido administrativo foi negado tendo em vista o não cumprimento dos protocolos técnicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde para a dispensação do ustequinumabe para o tratamento da Doença de Crohn, mazela que acomete o agravado.

Em contrarrazões (id 5546710) pugna o recorrido pelo desprovimento do recurso e manutenção da liminar, reiterando, oportunamente, a imperiosidade da medicação perquirida.

Instada a se manifestar, opinou a Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do agravo e mantença do
decisum
objurgado.

Pois bem, no que se refere à argumentação atinente ao pretendido deslocamento da competência para a Justiça Federal, em razão da suposta necessidade de intervenção da União no feito, sublinho que a matéria não foi enfrentada pelo magistrado de origem.

Com efeito, é certo que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Assim, a jurisprudência deste TJES é pacífica ao consignar que “[...] incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035179004714, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, J 07/08/2018, DJ 17/08/2018).

Neste mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. -
Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
(Agravo de instrumento n. 0003418-75.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rcl. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 04-02-2020, data da publicação no Diário: 14-02-2020; Agravo de instrumento n. 0002776-20.2019.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 10-02-2020, data da publicação no Diário: 10-03-2020) [...]. 3. - Recurso desprovido (TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021).

[...]
Se o pedido não foi examinado pelo magistrado de primeiro grau, não pode ser objeto do recurso, sob pena de supressão de instância
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.095172-9/001, Relator: Desª. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, J 02/09/2021, DJ 02/09/2021).

[...] O
agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas no ‘decisum’, não poderão ser analisadas em sede recursal sob pena de supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0344.08.040848-9/001, Relatora: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 24/01/2019, DJ 01/02/2019).

Assim, considerando que o âmbito da devolutividade do recurso de agravo de instrumento limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387), o fato da matéria não ter sido apreciada pelo magistrado de origem obsta a sua análise por este Tribunal
ad Quem.

Em evolução, quanto ao direito à disponibilização do fármaco, entendo que
o pedido formulado nos autos de origem - fornecimento do medicamento - consiste em medida protetiva à saúde, alicerçada em normas e direitos fundamentais de eficácia imediata, resguardados e assegurados na Constituição da República, conforme previsto em seu art. 196,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Necessário consignar que nas ações de saúde, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou, no REsp repetitivo 1.657.156 (Tema 106), de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, os seguintes requisitos a serem observados para a concessão judicial:

[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência [...]” (STJ, EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, J 21/09/2018).

Na hipótese vertente, o ínclito magistrado de piso consignou na decisão agravada que:

“ 6 - A parte requerente juntou documentos em ID 22692871, que comprovam a enfermidade da mesma através do laudo médico circunstanciado; Dentre outros documentos.

7- Assim, comprovada a imprescindibilidade da medicação pleiteada, tendo em vista que o uso do medicamento fornecido pelo requerido poderá provocar danos irreparáveis ao requerente, não poderá o Poder Público escusar-se ao cumprimento deste direito garantido constitucionalmente. Além disso, a inicial informa que o autor é portador de “DOENÇA DE CRONH, COLÔNICA, NÃO ESTENOSANTE E NÃO PENETRANTE, com diagnostico na infância (USO PREVIO DE PREDNISONA, AZATIOPRINA E MESALAZINA). Em 2018, teve LINFOMA INTESTINAL (TIPO HISTOLÓGICO LINFOMA NÃO HOGKIN DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS B), COM NECESSIDADE DE 6 SESSÕES QUIMIOTERAPIA E RESSECÇÃO INTESTINAL DESDE ENTÃO, SEM TRATAMENTO PARA DOENÇA DE CRONH HÁ 02 (DOIS) MESES INICIOU DIARREIA COM SANGUE, DOR ABDOMINAL E PERDA PONDERAL, SENDO INTERNADO NO HOSPITAL DAS CLINICAS E INICIADO CORTICOTERAPIA, REALIZADA COLONOSCOPIA EVIDENCIOU A PRESENÇA DE ANASTOMOSE ILEOCOLÔNICA PERVIA, COM EDEMA E ENANTEMA, ULCERAS AFTOIDES RECOBERTAS POR FIBRINA E POUCAS ULCERAS MAIORES RASAS, ÁREA INFLAMADA CORRESPONDE A 100% DA CIRCUNFERÊNCIA. CÓLON TRANSVERSO DESCENDENTE E PRESENÇA DE DOIS POLIPOS SESSEIS DE SUPERFÍCIE REGULAR. CID-K50”.

De fato constam dos autos de origem receita médica (id
24733623) com a prescrição do fármaco em questão, laudo médico (id 24733619
)
contendo todo histórico da doença diagnosticada ainda na infância do paciente, bem como a tentativa de uso de outras medicações (prednisona, azatioprina e mesalazina) sem que, todavia, tenha sido alcançado o resultado necessário ao controle da doença. Ao contrário disso, ao que parece, sobreveio piora no quadro de saúde do agravado.

Destaco ainda que, em consulta ao sítio eletrônico da Anvisa, consta expressamente a indicação do medicamento pleiteado para o tratamento de pacientes acometidos pela Doença de Crohn. Vejamos:

“Stelara® é indicado para o tratamento de pacientes adultos com doença de Crohn ativa de moderada a grave, que tiveram uma resposta inadequada, perda de resposta ou que foram intolerantes à terapia convencional ou ao anti-TNF-alfa ou que tem contraindicações para tais terapias”

Neste ponto, registro que, não obstante o parecer técnico do NatJus (id 35798156) tenha consignado a possibilidade de utilização de outras terapias antes da utilização do pretenso medicamento, entendo que a existência de laudo médico fundamentado, como apresentado pelo agravado, se revela suficiente a denotar a necessidade de utilização do remédio solicitado, notadamente porque o médico responsável pelo tratamento do paciente é quem detém melhores condições de avaliar o tratamento adequado ao caso.

Sobre o tema:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. INEFICÁCIA. MEDICAMENTO. SUS. PREENCHIDOS. REQUISITOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. OCRELIZUMABE (OCREVUS). 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos os requisitos.
2. Diante da ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS e da comprovação por laudo médico da imprescindibilidade ou necessidade de medicamento, com registro na ANVISA, deve o ente estatal, face à incapacidade financeira do requerente, fornecer o medicamento pleiteado.
3. Recurso conhecido e provido.(TJ-DF 07061693820208070018 DF 0706169-38.2020.8.07.0018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 03/02/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MICOFENOLATO DE MOFETILINA PARA TRATAMENTO DE NEUROMIELITE ÓPTICA - USO OFF-LABEL DE MEDICAMENTO QUE INTEGRA LISTA DO SUS - DISTINÇÃO COM TEMA 106 DO STJ - PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - IMPRESCINDIBILIDADE ATESTADA PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE - TEMA 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRO AO ESTADO. 1.
O julgador não está vinculado à conclusão do parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso - NatJus, à vista do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC.
2. Tratando-se de medicamento padronizado pelo SUS, porém com finalidade diversa da pretendida (off-label), não é necessário o preenchimento dos requisitos do Tema n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente do próprio Órgão ( RMS n.º 66.468/GO). 3.
O profissional médico é aquele que detém melhores condições de prescrever o tratamento mais adequado, por acompanhar de perto a evolução do quadro da paciente, não sendo razoável obrigar a parte a aceitar tratamento diverso, quando ela própria suportaria os efeitos adversos em sua saúde
. 4. O julgamento do RE 855.178/SE pela Suprema Corte não excluiu a responsabilidade solidária entre os entes públicos Estadual e Municipal. Em se tratando de fornecimento de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Ente Estadual, mas não exclusivamente a este, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema n.º 793/STF. 5. Agravo de Instrumento provido. Tutela de urgência concedida. (TJ-MT - AI: 10002798320238110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação:
18/08/2023)

Diante disso,
compreendo que restaram demonstrados todos os requisitos necessários à concessão do medicamento pleiteado pelo agravado, afinal,
o laudo do médico que acompanha o paciente atesta a necessidade da medicação, que é registrada na Anvisa, além de restar incontroversa a incapacidade financeira do Agravado que, inclusive, litiga mediante assistência jurídica municipal.

Nessa linha intelectiva, entendo pelo acerto do posicionamento externado pelo juízo “a quo” na decisão impugnada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intacta a decisão proferida pelo Juízo da Vara Ùnica de Ibatiba que, em sede de liminar proferida na “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada pelo agravado, determinou o fornecimento, pelo agravante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do medicamento Ustequinumabe 130mg/26ml, Ustequinumabe 90mg/1m, na forma prescrita pelo profissional de saúde responsável pelo tratamento do paciente, ora agravado.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/03/2024 às 15:19:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50367722032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.